Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ademais, considerando a evasão da paciente e a não comprovação de endereço certo nos autos, verifica-se a necessidade da segregação cautelar também para a garantia da aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.